Tribunal: CARF
Processo: 13896.903737/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANCHIETA DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.903737/2014-02
ACÓRDÃO
1001-003.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEFONICA DATA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
PER/DCOMPs NÃO HOMOLOGADAS.
O Contribuinte haveria que indicar/definir, de logo, quais créditos e suas
origens que servirão de contraponto aos débitos apresentados como
“compensáveis”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado, que
lhe deram provimento parcial. Apresentou voto divergente, por escrito, no plenário virtual, a
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que vencido, converte-se em declaração de voto.

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
2
RELATÓRIO
Aqui obediente ao brocardo: REBUS SIC STANTIBUS (estando assim as coisas), há
que se considerar o delongado lapso temporal e o que adiante, ver-se-á!!.
PER/DCOMP e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou Pedido de “compensação” o que se acha às fls. 188/192,
utilizando-se de supostos créditos relativos a Saldo IRRF – IMPOSDTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
No Despacho Decisório, fls. 193 a 197, já se prenunciava a incompletude na
indicação dos créditos que necessários à cobertura completa dos débitos que a pleiteante buscava
compensar, através de PER/DCOMP. Isto, equivale, in casu, à sua própria inexistência. Assim, não
há como se comprovar os créditos utilizados. Enquadramento legal: Em essencial, todo o artigo
74, da Lei 9.430, de 27.12.1996

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, do Decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, às fls. 02/18, que por lógica processual, haveria de ser direcionada a impugnação
a uma DRJ – Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Assim, neste azo, vê-se o Acórdão 106-000.879, proferido pela 3a Turma DRJ/BHE
Belo Horizonte (MG), em 27.08.2020, fls. 268/277, que afirma: {....} “Ainda conforme disposto no
artigo 8o da IN 1300 de 2012, caso a impugnante tivesse devolvido ao beneficiário a quantia retida
a maior, seria necessário apresentar os estornos dos lançamentos contábeis, a retificação dos
demonstrativos já entregues, tanto pelo beneficiário quanto pela fonte pagadora”.

Recurso Voluntário

Registre-se que, às fls. 288 a 297, há Recurso Voluntário, interposto pela Empresa,
aqui, recorrendo do Acórdão 106-000.879, proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE – Belo Horizonte,
em 27.08.2020, nada alegou, além do frágil argumento já apresentado no “recurso” à 1a instância
(DRJ).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Anchieta de Sousa, Relator
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
3
1. Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas
de regência, também aos aspectos trazidos pelo artigo 29, do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, assim, dele tomo conhecimento.
2. Do mérito
VOTO por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo-se a NÃO HOMOLOGAÇÃO da compensação ora em demanda e
não reconhecer nenhum direito creditório, in casu.
É o meu voto.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no espírito
dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e só reforçam o heurema
aqui trazido a lume.
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês -
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE
TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA
ASPECTOS DIFERENTES.
3. Conclusão
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva

Peço vênia para divergir do Ilustre Conselheiro Relator. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, do
art. 15 da Portaria CARF no 1.240, de 02 de agosto de 2024 e do art. 15 e do art. 489 do Código de
Processo Civil.
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
4
sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), código 0422, no valor de R$150.279,43 contido no DARF de
R$450.838,28 recolhido em 11.03.2014 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório o não reconhecimento do pagamento a maior e
assim não houve homologação do Per/Dcomp.
Está registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/06 no 106-000.879, de 27.08.2020, e-
fls. 268-277:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos
termos do voto do relator, parte integrante desta decisão, julgar IMPROCEDENTE
a Manifestação de Inconformidade para MANTER A NÃO HOMOLOGAR da
compensação em litígio nesse processo.
Em sede recursal, no que concerne ao pedido, a Recorrente conclui que:
IV. DOS PEDIDOS
29. Por fim, em face das razões aduzidas, a recorrente pugna pelo provimento
deste recurso, de forma seja homologado o pedido de compensação PERDCOMP
17155.49623.030614.1.3.04-6702.
30. Subsidiariamente, caso entenda necessário, que proceda com a realização de
outras diligências para confirmação do débito em questão, o que desde logo se
requer.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Compete analisar a objeção de nulidade do ato administrativo por ser matéria de
ordem pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e
em qualquer instância de julgamento.
O ato administrativo litigioso foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formou livremente sua convicção motivada (art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Assim, estes atos contêm todos os requisitos
legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
5
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa do
Brasil - CRFB).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Via de regra, na decisão devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Ocorre que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos
suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado, sobre a matéria, motivo suficiente para
proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais, “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
6
A Recorrente alega que, “quando do ajustamento do valor e da declaração do
débito a ser pago, utilizou-se, para a retenção do IRRF, a alíquota de 15% (art. 710, RIR) de
maneira equivocada, vez que não se atentou para a Convenção firmada entre Brasil e Israel
(Decreto no 5.576/2005), a qual estabelece, para estes casos, a alíquota máxima de 10%, de modo
a evitar a dupla tributação”.
No que se refere ao Per/DComp, tem-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação
de débitos. A partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de
declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a
declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude
de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos,
de modo que em regra a retificação somente é possível se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165,
art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de
2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
7
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
8
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito,
não cabendo opor a esse ônus alegações de decadência ou de homologação tácita
por parte do Fisco.
O IRRF, código 0422, refere-se às importâncias pagas, remetidas, creditadas,
empregadas ou entregues a residentes ou domiciliados no exterior, por fonte localizada no Brasil,
a título de royalties, de pagamentos de assistência técnica e de direitos autorais a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior (art. 100 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro
de 1943 e art. 28 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação
exclusiva na fonte à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a pessoa física
ou jurídica residente ou domiciliada no exterior e o imposto é recolhido pela fonte pagadora na
data da ocorrência do fato gerador.
A Convenção entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do
Estado de Israel destinada a evitar a dupla tributação, prevista no Decreto no 5.576, de 08 de
novembro de 2005, estabelece:
ARTIGO 12 Royalties
1. Os "royalties" provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente
do outro Estado Contratante poderão ser tributados nesse outro Estado.
2. Todavia, esses "royalties" poderão também ser tributados no Estado
Contratante de que provenham e de acordo com a legislação desse Estado, mas,
se o beneficiário efetivo dos "royalties" for um residente do outro Estado
Contratante, o imposto assim exigido não poderá exceder:
a) 15 por cento do montante bruto dos "royalties" provenientes do uso ou da
concessão do uso de marcas de indústria ou de comércio;
b) 10 por cento do montante bruto dos "royalties" em todos os demais casos.
3. O termo "royalties", conforme empregado no presente Artigo, significa
pagamentos de qualquer espécie recebidos como remuneração pelo uso, ou pelo
direito de uso, de um direito de autor sobre uma obra literária, artística ou
científica (inclusive filmes cinematográficos e filmes ou fitas para transmissão por
rádio ou televisão), de qualquer patente, marca de indústria ou comércio,
desenho ou modelo, plano, fórmula ou processo secreto, assim como pelo uso, ou
pelo direito de uso, de um equipamento industrial, comercial ou científico, ou por
informações relativas à experiência adquirida no setor industrial, comercial ou
científico.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 143
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
9
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Assim, caracteriza-se royalties os pagamentos de qualquer espécie recebidos como
remuneração como pelo uso, ou pelo direito de uso, de um equipamento industrial, comercial ou
científico, ou por informações relativas à experiência adquirida no setor industrial, comercial ou
científico
Atinente aos royalties, conforme Contrato de Adesão de 22.04.2010, com tradução
juramentada, e-fls. 123-134, pactuado entre a LA MARK VISION LTD, uma Sociedade Israelita com
sede em Bet Merhav, 33, Havazelet Hasharon, St. 46105 Herzliya Pituach, Israel e a Recorrente/
VIVO S.A., inscrita no CNRJ/MF sob o n° 2.449.992/0001-64, com sede na Av. Higienópolis, 1365,
Centro, Londrina-PR, e TELEMIG CELULAR S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.320.739/000 -06,
com sede na Rua Levindo Lopes, 258 - Funcionários, Belo Horizonte – MG, tem por objeto:
6. As definições abaixo, na Cláusula 1 do Contrato de Estrutura— Definições serão
totalmente excluídas e substituídas no presente Contrato de Adesão da seguinte
forma:
"Preço Acordado" significa o preço para usuário final acordado entre a LAMARK e
a VIVO para Download do Produto LAMARK.
"Receita Líquida" significa o Preço Acordado por Download cobrado pela VIVO,
menos todos os impostos e contribuições relativas a impostos aplicáveis ao
Produto LAMARK ou quaisquer outros impostos locais cobrados sobre o produto
LAMARK de acordo com a lei aplicável. Não haverá nenhuma outra dedução da
Receita Líquida, inclusive, entre outros, custos) corridos na fabricação, venda,
distribuição ou promoção do Produto LAMARK ou materiais promocionais.
"Posição Principal" significa que a VIVO envidará seus melhores estojos exibir o
Produto LAMARK em posições de destaque na Internet e/ou Portais WAR.
"Usuário e/ou Assinantes" significa os Clientes da VIVO que baixaram o Produto
LAMARK para uso em seu Dispositivo Sem Fio.
"Território" significa Brasil.
7. As definições abaixo serão incluídas na Cláusula 1— Definições do presente
Contrato de Adesão da seguinte maneira:
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
10
"Produto LaMark" significa um aplicativo de curso de linguagem para Dispositivo
Sem Fio, conforme definição no Anexo 1.
"Caixa para Pagamento ou Janela Única" significará o local para retirada de
documentos de cobrança (faturas) para análise fiscal e processo de transferência.
"Relatório de Liquidação" significa um relatório mensal fornecido pela VIVO à
LAMARK para liquidação de receitas que descreve o processo de cálculo
detalhado da Divisão de Receitas; "Serviços de Valor Agregado" (VAS) significa
produtos, serviços e/ou conteúdo adicionado a um serviço de telecomunicações
que forneça suporte ao serviço, e não deverão ser confundidos com novos usos
relativos a acesso, armazenagem, apresentação, movimento ou recuperação de
dados a serem comercializados, prestados e/ou distribuídos pela VIVO a usuários
de Serviços com Valor Agregado através de transmissão de dados ou voz; [...]
9. A Cláusula 4 ("Pagamentos, Impostos e Relatórios") será excluída em sua
totalidade e substituída da seguinte forma:
4.1 Os valores devidos à LAMARK serão calculados de acordo com o modelo
comercial descrito abaixo e serão baseados na Receita Líquida, ou seja, são
deduzidos valores efetivamente recebidos do Usuário ou Assinantes após
impostos e contribuições correlatas aplicáveis ao Produto LAMARK.
4.1.1 A Divisão de Receitas serão, em contraprestação pela LAMARK, fornecer o
Produto LAMARK, e a LAMARK terá direito a uma Divisão de Receitas
(Compartilhamento de Receitas) sobre a venda, distribuição, download ou outra
exploração pela VIVO, conforme permitido segundo o presente Contrato de
Adesão do Produto LAMARK, conforme estipulado no Contrato de Estrutura e no
Contrato de Aderência, definido como 43,76% da Receita Líquida em moeda local
(reais).
4.1.2 Cada parte arcará com os custos de integração em relação ao desempenho
de integração por ela em seus sistemas.
4.1.3 O Preço Acordado com o Usuário ou Assinantes será convencionado entre as
Partes. O Preço Acordado do download do Produto LAMARK cobrirá todos os
custos por dados e/ou tráfego (conforme aplicável), se tecnicamente disponível.
4.1.4 A VIVO reterá os respectivos impostos aplicáveis segundo o Contrato de
Estrutura e o presente Contrato de Adesão sempre que a legislação [...] a
denominar como agente de retenção.
4.1.5 As Partes respeitarão o Contrato Comercial assinado entre o Brasil e Israel
em relação ao imposto de renda retido na fonte. (g.n.)
Sobre o objeto da Recorrente, está registrado no Estatuto Social da Telefônica Data
S.A. - Ata da 41° Assembleia Geral Extraordinária da Telefônica Data S.A., realizada em 01.03.2013,
e-fls. 39-47:
Artigo 30 - A Companhia tem por objeto:
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
11
I- A prestação e exploração de serviços de telecomunicações; I
I - A exploração de serviços de valor adicionado,
III A exploração de soluções empresariais integradas em telecomunicações e
atividades relacionadas;
IV — A gestão da prestação de serviços de: (i) Assistência técnica de
equipamentos e redes de telecomunicações; (ii) Manutenção de equipamentos e
redes de telecomunicações; (iii) Consultoria em soluções de telecomunicações e
relacionadas; (iv)Elaboração, implantação e instalação de projetos relacionados a
telecomunicações;
V - Comercialização e locação de equipamentos, produtos e serviços de
telecomunicações, de valor adicionado ou quaisquer outros a eles relacionados,
prestados ou fornecidos por terceiros;
VI- Provimento de infra-estrutura de telecomunicações para terceiros;
VII - Gestão e/ou desenvolvimento das atividades necessárias ou úteis à execução
desses serviços, nos termos da legislação vigente;
VIII - A prestação de serviço de intermediação de negócios em geral; e
IX — A prestação de serviço de suporte técnico em informática, incluindo
consultoria, instalação e manutenção de bens, programas e serviços,
licenciamento e sub-licenciamento de softwares de qualquer natureza,
armazenamento e gerenciamento de dados e informações. [...]
ANEXO 3
"Bem-vindo ao programa Vivo - Kantoo English"
Faça o download agora e divirta-se aprendendo e praticando milhares de palavras
e frases através de exercícios interativos com imagens, sons, jogos, glossários,
comunidade, parecer de desempenho e muito mais.
Kantoo English é um serviço de assinatura semanal.
A primeira semana é GRATUITA, e dá acesso GRATUITO a todo o curso.
CUQUE AQUI PARA FAZER O DOWNLOAD GRATUITO! (o download pode levar
alguns minutos) Depois de selecionar "DOWNLOAD" o processo de instalação será
iniciado automaticamente em seu telefone. Favor responder "Sim" a todas as
perguntas subsequentes.
A partir da segunda semana, o serviço será automaticamente renovado, a um
custo de R$ 3,99/semana. O download de qualquer conteúdo do Kantoo está
isento de cobranças de tráfego WAP.
Você pode cancelar o serviço a qualquer momento, enviando a palavra "SAIR"
para 49535". (g. n.)
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
12
Relativamente à cisão da Vivo S.A, consta na Ata da 42a da Assembleia Geral
Extraordinária Telefônica Data S.A., realizada em 10.07.2013, e-fls. 25-34:
5. ORDEM DO DIA: [...]
(e) apreciar e deliberar acerca do Protocolo e Instrumento de Justificação de Cisão
Total da Vivo SA. ("Vivo") com versão das parcelas do patrimônio cindido para a
Companhia e para a Telefônica, firmado entre as Administrações da Vivo, da
Companhia e da Telefônica, tendo por objeto a cisão total da Vivo com a versão
das parcelas do patrimônio cindido para a Companhia e para a Telefônica; [...]
7. ENCERRAMENTO:
Esgotada a ordem do dia, a ata foi lida, aprovada e assinada, ficando cientes os
representantes da acionista da sua lavratura em forma de sumário dos fatos
ocorridos, nos termos facultados pelo artigo 130 § 1°, da Lei das Sociedades por
Ações. Ficou consignado, ainda, que, conforme faculta o § 20 do artigo 130, da Lei
das Sociedades por Ações, a publicação da ata será feita com omissão da
assinatura da acionista.
Sobre o litígio, consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/06 no 106-000.879, de
27.08.2020, e-fls. 268-277:
3.4 Para corroborar a sua alegação de que deveria ter utilizado a alíquota de 10%,
prevista no item “b” do parágrafo 2o do artigo 12 do Decreto no 5.576/2005, ao
invés da alíquota de 15%, prevista no artigo 710 do RIR/99, ao recolher o IRRF
referente aos royalties pagos à LA MARK, a manifestante colacionou aos autos o
Contrato de Adesão original celebrado com LA MARK a e sua tradução
juramentada, inclusive as suas emendas (fls. 103 a 152), a Invoice referente
dezembro de 2013 (fl. 153), e o Contrato de Câmbio (fls. 156 a 161) .
3.5 Não assiste, porém, razão à manifestante.
3.6 Antes de mais nada, convém salientar que o crédito alegado na Dcomp em
questão decorre do recolhimento de tributo da qual a manifestante é apenas a
responsável pela retenção e recolhimento, mas não o contribuinte de fato. Este é
aquele que recebe o pagamento sujeito à incidência da retenção do IRRF. [...]
3.10 Consta nos sistemas da RFB o recolhimento de R$ 450.838,28, sob código
0422, efetuado pela impugnante. [...]
3.12 No Contrato de Câmbio consta que o valor da operação de R$ 2.554.750,30
(fl.156) e como beneficiário LA MARK VISION LTD, recebedor em Israel, e o no da
fatura (Invoice) 14-006. Consta, ainda, um IR de R$ 450.838,28 (fl. 157). [...]
3.13 Verifica-se uma diferença entre valor declarado na fatura no 14-006, que é de
US$ 1.283.261,92 e o da remessa que é de US$ 1.091.027,63. [...]
3.14 Essa diferença equivale exatamente a 85% do valor integral da fatura. Isso
significa que a fonte pagadora, ou seja, a manifestante, efetuou a retenção de
15%, conforme prevista na regra geral de incidência sobre remessas dessa
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
13
natureza, e não de 10% conforme previsto no tratado firmado entre Brasil e Israel.
Ou seja, ainda que, conforme alega a manifestante, a tributação pudesse ter sido
de apenas 10%, houve de fato uma retenção de 15%. Daí se segue que, em
princípio, o ônus da retenção alegadamente indevida recaiu sobre o beneficiário e
contribuinte de fato, e não sobre a fonte pagadora e responsável tributário. [...]
3.17 No entanto, a manifestante não trouxe aos autos nenhuma prova de que de
fato assumiu o ônus da retenção alegadamente indevida, e nem que cumpriu o
disposto nos atos normativos transcritos acima.
3.18 Além disso, ao se consultar a DCTF, original e ativa da manifestante, do mês
de março de 2014 verifica-se que consta o débito de R$ 454.062,29.
3.19 Logo, embora alegue que o recolhimento de R$ 454.062,29 seja parcialmente
indevido, pois equivale a uma alíquota de 15%, quando o correto seria 10%, a
manifestante confessou integralmente esse débito em DCTF e não efetuou a
retificação desta, nem mesmo depois de apresentado a DCOMP nem de ter
contestado o despacho decisório que não a homologou.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância deve ser analisado o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp. Tendo em vista as
divergências identificadas no recurso voluntário é possível analisar a possibilidade de deferimento
do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas
da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e respectivos documentos que a
Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do indébito indicado no Per/DComp,
conforme as Súmulas CARF no 143 e no 164. Verifica-se que o início de prova a respeito da
comprovação da exatidão no preenchimento do Per/DComp permite retomar a análise do direito
creditório ao pagamento a maior IRRF, código 0422, no valor de R$150.279,43 contido no DARF de
R$450.838,28 recolhido em 11.03.2014.
Ademais, “a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios” (Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015).
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
14
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito caso a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas. Incluem entre as exceções a demonstração da impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do
princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.894 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903737/2014-02
15
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador de que os autos devem retornar à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento em parte para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 143 e no 164 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 466
DF CARF MF
Original